Tribunal: TJDFT
Processo: 0730771-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACIENTE ACOMETIDA DE EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE SEM SINTOMAS PSICÓTICOS. TRATAMENTOS. NEUROFEEDBACK E ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. TRATAMENTOS DE NATUREZA EXPERIMENTAL. COBERTURA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. EXCLUSÃO EXPRESSA. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. IMPOSIÇÃO À OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO CARENTE DE PLAUSIBILIDADE. INVEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. CONCESSÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Encerrando o tratamento prescrito terapia experimental ainda não ratificada pelo órgão setorial competente - ANS –, inviável que, ignorando-se a exclusão contratualmente contemplada em conformidade com a Lei dos Planos de Saúde - Lei no 9.656/98, art. 10, I -, a operadora seja obrigada a fomentá-lo e custeá-lo à margem, inclusive, das vedações originárias do Conselho Federal de Medicina e da correlata Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, porquanto inviável que, à guisa de se privilegiar o objeto do contratado, seja criada obrigação desguarnecida de sustentação contratual e normativa.
2. Ausente a plausibilidade do direito invocado pela consumidora, por implicar a imposição à operadora de saúde com a qual mantém relacionamento de obrigação desguarnecida de previsão contratual legítima, por encontrar a exclusão de cobertura pertinente a custeio de tratamento de natureza experimental respaldo legal e normativo, não se divisam os pressupostos necessários para que à fornecedora de serviços seja cominada obrigação de custear o tratamento em ambiente provisório.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Maioria.